Tribunal: TJSP
Processo: 2137879-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nos autos da ação de usucapião extraordinária. Agravante recebe benefício previdenciário em patamar inferior a três salários-mínimos, que é o parâmetro utilizado pela DD. Defensoria Pública do Estado de São Paulo para prestação de assistência judiciária aos carentes de recursos. Demais elementos trazidos aos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nos autos da ação de usucapião extraordinária. Agravante recebe benefício previdenciário em patamar inferior a três salários-mínimos, que é o parâmetro utilizado pela DD. Defensoria Pública do Estado de São Paulo para prestação de assistência judiciária aos carentes de recursos. Demais elementos trazidos aos autos corroboram a alegada hipossuficiência financeira. De rigor a concessão da benesse no caso em tela. Recurso provido.